Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701105-96.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERLEY SOARES DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTAPOUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Insurge-se o agravante contra a penhora realizada em sua conta-poupança. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Precedentes. 2. Na hipótese, os extratos bancários do agravante na aludida conta demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira. Aduz que a mera movimentação de maior ou menor intensidade dos valores presentes em conta bancária não é motivo suficiente para descaracterizar a proteção conferida aos referidos bens, não servindo, do mesmo modo, para caracterizar a má-fé do seu proprietário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar ementa de julgado em harmonia ao entendimento da parte insurgente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1.910.772/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2113636/SP, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/2/2024. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005